Tribunal: TJSP
Processo: 1015400-32.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA "MINHA OPORTUNIDADE" – ASSUNÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO FINANCIAMENTO FEITO PELO ALUNO JUNTO AO BANCO DO BRASIL (FIES), MEDIANTE CUMPRIMENTO PELA ALUNA DE ALGUMAS OBRIGAÇÕES – INCONTROVERSO TER A ALUNA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO RECONHECIDA – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – HIPÓTESE DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA "MINHA OPORTUNIDADE" – ASSUNÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO FINANCIAMENTO FEITO PELO ALUNO JUNTO AO BANCO DO BRASIL (FIES), MEDIANTE CUMPRIMENTO PELA ALUNA DE ALGUMAS OBRIGAÇÕES – INCONTROVERSO TER A ALUNA CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO RECONHECIDA – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – HIPÓTESE DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO - FATO QUE SE QUALIFICA COMO CAPAZ DE VIOLAR DIREITO PERSONALÍSSIMO DA AUTORA – DANOS MORAIS MANTIDO NO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 7.000,00)– DANO MORAL POR INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DESCABIMENTO – 'RES INTER ALIOS' - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – INOCORRÊNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE RAZOÁVEL DE ÊXITO

APELO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O ADESIVO DA AUTORA